Tribunal: STF
Processo: RE 1448832
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRADORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CDA. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ÍNDICE. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. TEMA 214 (RE 582.461). SUPOSTA VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660. LEGISLAÇÃO LOCAL. OFENSA REFLEXA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NEGADO SEGUMENTO AO RECURSO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL - IPTU e PREÇO PÚBLICO - Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela agravante - Pleito de reforma da decisão - Cabimento em parte - PRELIMINARES - Prevenção da C. 18ª Câmara de Direito Público alegada pela agravante e Inadequação da via eleita alegada pelo agravado - Afastamento da primeira e acolhimento em parte da segunda - Impossibilidade de reconhecimento de conexão, uma vez que inexiste identidade de causa de pedir - Necessidade de dilação probatória apenas em relação à alegação de ilegalidade dos índices de atualização monetária, de juros e das multas, feita em exceção de pré-executividade Inteligência da Súmula n° 393, de 01/10/2.009, do STJ - MÉRITO - NULIDADE DAS CDAS - Ausência de indicação dos dispositivos legais violados e aqueles que regulam a correção monetária e os juros de mora no título executivo, o que afasta a certeza e exigibilidade deste, tornando-o inválido - Vício verificado - Possibilidade, contudo, de substituição das certidões da dívida ativa, sem extinção da execução - Alegada ausência de assinatura na CDAs não verificada - Assinatura não é requisito do título executivo extrajudicial, conforme se depreende do art. 2º, §5º, da Lei Fed. nº 6.830, de 22/09/1.980 - CDAs, ademais, que foram assinadas digitalmente pelo Procurador do Município de Porto Feliz - ILEGALIDADE DA COBRANÇA DO “PREÇO PÚBLICO“ - “Preço público” cobrado pela emissão de Guia de Lançamento Tributário Guia que é emitida sem a anuência da agravante e exclusivamente no interesse do agravado para fins de arrecadação dos seus tributos, não havendo qualquer tipo de contraprestação Ilegalidade configurada - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - Não caracterizada - Não evidenciada qualquer das hipóteses do art. 80 do CPC - CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Questão prejudicada diante do acolhimento em parte da exceção de pré-executividade - Inversão da sucumbência, para condenar o agravado ao pagamento de honorários advocatícios Decisão reformada - AGRAVO DE INSTRUMENTO provido em parte, pelo meu voto, para acolher em parte a exceção de pré executividade apresentada pela agravante, para afastar a cobrança de ‘preço público’ e de multa por litigância de má-fé, devendo o Juízo ‘a quo’ oportunizar a substituição das CDAs, corrigindo os vícios supra citados”



    Foram rejeitados os embargos de declaração opostos.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 5º, incisos II, XXXV, XXXVI, LIV e LV, da Constituição Federal.



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso.



    O Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário, por entender que encontraria óbice na Súmula 282 e 636 do STF.



    A Presidência do STF determinou a devolução do feito ao Tribunal a quo, para aplicação do Tema 214 da repercussão geral.



    O órgão julgador do Tribunal de origem, em juízo negativo de retratação, manteve o acórdão recorrido, nos seguintes termos: 



      “AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO FISCAL EXCEÇÃO DE PRÉ- EXECUTIVIDADE IPTU e preço público - Exercícios de 2014 e 2015 Acórdão deu provimento em parte ao recurso, par a acolher em parte a exceção de pré-executividade para afastar a cobrança de “preço público” e de multa por litigância de má-fé, devendo o juízo oportunizar a substituição das CDAs par a sanar as irregularidades apontadas - Devolução dos autos à Turma Julgador a, par a realização do juízo de conformidade, nos termos do art. 1030, II do CPC, diante do julgamento do mérito do RE nº 582.461/SP, Tema nº 214, STF - A par da legalidade da aplicação da taxa SELIC para a correção dos débitos tributários, no caso concreto, sem a previsão em lei municipal, prevalece os encargos de mora e correção monetária nela previstos, como, aliás resultou do julgamento do REsp 879.844/MG, que se aplica também a legislação municipal Acórdão consentâneo com tal entendimento submetido ao rito dos recursos repetitivos - Hipótese de manutenção do resultado do julgamento.”



    O Tribunal a quo proferiu juízo positivo ao recurso extraordinário.



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece prosperar.



    Ab initio, destaco que, nos autos do ARE 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes (Tema 660 da Repercussão Geral), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada e/ou da prestação jurisdicional, que dependa, para ser reconhecida, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de 1º/02/2019)



    Analisados os autos, destaco do acórdão (doc. 55) que manteve o teor do acórdão recorrido (doc. 21) o seguinte trecho, in verbis: 



    “O acórdão deu provimento em parte ao recurso para acolher em parte a exceção de pré- executividade, para “afastar a cobrança de ‘preço público’, bem como sua condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, devendo ainda, o Juízo ‘a quo’ oportunizar a substituição das CDAs, para sanar as irregularidades apontadas, ficando o agravado condenado ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais)”. 



    A Fazenda Municipal interpôs Recurso Especial e Recurso Extraordinário, que foram inadmitidos (fls. 187/188 e 189/190). Foram interpostos agravos de instrumento. O agravo em recurso especial não foi conhecido (fls. 252/254) e transitou em julgado em 03.02.2022 (fls. 257). 



    No recurso extraordinário com agravo foi determinado ‘devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal)’ e negou seguimento ao recurso (fls. 258/262). 



    O Presidente da Seção de Direito Público proferiu o despacho de fls. 265, determinando a devolução dos autos a esta Turma Julgadora, para que realize o juiz de conformidade, diante do julgamento do mérito do RE nº 582.461/SP, Tema nº 214, STF, DJ de 18.08.2011, fixou a seguinte tese: ‘I - É constitucional a inclusão do valor do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços ICMS na sua própria base de cálculo; II - É legítima a utilização, por lei, da taxa SELIC como índice de atualização de débitos tributários; III Não é confiscatória a multa moratória no patamar de 20%.’



    O resultado do julgamento do RE nº 582.461/SP, Tema nº 214, do STF, DJ 18.08.2011 e do REsp. nº 879.844/MG, DJ de 25.11.2009, que reconheceu a legalidade da aplicação da taxa SELIC na correção dos débitos fiscais, tem-se que não há substituição automática desta taxa em detrimento dos juros de mora e índice de correção monetária previstos expressamente em lei municipal, cabendo a esta expressamente indicar aquela taxa SELIC como substitutiva, como, aliás, é o entendimento adotado no REsp 879.844/MG e que se aplica não só a legislação estadual como também à municipal. No caso dos autos, a lei municipal não prevê esta possibilidade de adoção da taxa SELIC. 



    O acórdão está de acordo com esse entendimento do Superior Tribunal de Justiça, cujo julgamento se submeteu ao rito dos recursos repetitivos. Assim, embora cabível a adoção da taxa SELIC na cobrança de débitos tributários, esta deve se dar no plano da legislação do ente tributante, conforme já definido em tema de recurso repetitivo. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 879.844/MG, de relatoria do Min. Luiz Fux, submetido ao rito do art. 543-C (recursos repetitivos), estabeleceu que taxa SELIC é legítima como índice de correção monetária e de juros de mora na atualização dos débitos tributários pagos em atraso, diante da existência de Lei Estadual que determina a adoção dos mesmos critérios adotados na correção dos débitos fiscais federais, o mesmo se aplicando a existência de lei municipal. 



    No caso do Município de Porto Feliz, não há previsão na sua legislação tributária que autorize a adoção da taxa SELIC, devendo, portanto, à vista da ressalva do quanto decidido no tema submetido a recurso repetitivo pelo Superior Tribunal de Justiça, que haja expressa previsão legal, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade estrita que, evidentemente, não pode ser substituída pelo provimento jurisdicional, como se deu no caso concreto. 



    Ademais, a exceção de pré-executividade tem cabimento para discutir matéria de ordem pública cognoscível de ofício pelo juiz e a matéria relativa à ilegalidade dos índices de atualização monetária de juros, bem como as multas aplicadas, não podem ser conhecidas em sede de exceção de pré-executividade, uma vez que não se trata de matéria de ordem pública que pudesse ser reconhecida de ofício e deverá ser deduzida ao ensejo de eventuais embargos à execução, após garantido juízo pela penhora, conforme acórdão."



    Nesse contexto, ainda que a tese de repercussão geral firmada no julgamento do Tema 214 (RE 582.461) reconheça a constitucionalidade de eventual adoção, por lei local, da taxa SELIC como índice de juros de mora e correção monetária, divergir do entendimento do Tribunal a quo quanto à existência de legislação municipal na determinação do índice de tais encargos legais, elementos constitutivos da CDA in casu, demandaria a análise da causa à luz da interpretação da legislação infraconstitucional e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa, e, na estreita via do apelo extremo, não se admite exame de matéria fática, segundo os óbices sedimentados nas Súmulas 279 e 280 do STF. Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação ao insucesso do apelo extremo. Anoto os seguintes precedentes: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IRPJ. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RECEITA. ART. 42 DA LEI 9.430/1996. CONSTITUCIONALIDADE. TEMA 842. CDA. REQUISITOS DE VALIDADE. REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. TAXA SELIC. ATUALIZAÇÃO E CORREÇÃO DE INDÉBITO FISCAL. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. TEMA 339. INCIDÊNCIA DO TEMA 660. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. Esta Corte já declarou a constitucionalidade da tributação de todas as receitas depositadas em conta, cuja origem não foi comprovada, com base no art. 42 da Lei 9.430/1996. Tema 842 da repercussão geral. 2. Para dissentir do acórdão impugnado no tocante ao preenchimento dos requisitos de validade da CDA, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF, e das normas infraconstitucionais, sendo certo que eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta. 3. É legítima a utilização, por lei, da taxa SELIC como índice de atualização de débitos tributários, como assentado no julgamento do RE 582.461 (Tema 214 da sistemática da repercussão geral). 4. Esta Corte, ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.08.2010, assentou a repercussão geral do Tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 5. No julgamento do ARE-RG 748.371, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º.08.2013, Tema 660, o Plenário desta Corte assentou que não há repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, do direito adquirido, da legalidade, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Carta da República, como no caso dos autos. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1.321.613 AgR, rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 20/10/2021).



      “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. CDA. REQUISITOS. COMPROVAÇÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. É inviável, em recurso extraordinário, a análise de legislação infraconstitucional e reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmulas 279/STF e 280/STF). 2. Agravo interno não provido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1.283.146 AgR, rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 4/12/2020).



      “DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDEZ E CERTEZA. CDA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CABIMENTO. DEBATE INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. PROPORCIONALIDADE DE MULTA DE 75%. IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. EXISTÊNCIA DE PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 10.6.2011. As alegações de duplicidade das exações e de inconstitucionalidade da base de cálculo somente poderiam ser analisadas caso fosse possível, em sede de apelo extremo, o reexame de fatos e provas ligados à liquidez, certeza e exigibilidade dos títulos executados, bem como a verificação da legislação infraconstitucional a respeito do tema, providências inviáveis à luz da Súmula 279/STF e das estritas balizas estabelecidas no art. 102, III, da Constituição Federal. Ao entender necessária dilação probatória – inviável em sede de exceção de pré-executividade -, a fim de firmar convencimento acerca da adequação da multa de 75% imposta à recorrente, o Tribunal a quo julgou em sintonia com a jurisprudência desta Corte, a teor da qual afigura-se imprescindível o exame de fatos e provas para o exame da higidez das multas impostas pelo descumprimento de obrigações tributárias. Agravo regimental conhecido e não provido.“ (RE 725.362 AgR, rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 12/12/2013)



      “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. Exceção de pré-executividade. Dilação probatória. CDA. Procedimento administrativo fiscal. Alegada existência de nulidade. Infraconstitucional. Necessidade de reexame dos fatos e das provas. Súmula nº 279/STF. 1. O exame da controvérsia acerca da impossibilidade de dilação probatória em sede de exceção de pré-executividade e acerca da alegada nulidade da certidão de dívida ativa e do procedimento administrativo fiscal, pressupõe a análise da causa à luz da legislação infraconstitucional aplicável, bem como o reexame das provas dos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência do enunciado da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Não se aplica ao caso dos autos a majoração dos honorários prevista no art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, uma vez que não houve o arbitramento de honorários sucumbenciais pela Corte de origem.“ (ARE 1.073.133 AgR, rel. Min. Dias Toffoli,, Segunda Turma, DJe de 26/2/2018)



    Por oportuno, ainda, vale destacar a seguinte lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal:



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso, ex vi art. 932, VIII, do Código de Processo Civil, c/c o art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Ademais, destaco que, tendo havido prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, o seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de outubro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente;